Tribunal: TJDFT
Processo: 0003402-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Lesões corporais. Ameaça. Provas. Dúvidas.

Se as provas deixam dúvidas sobre como ocorreram as agressões físicas, sofridas tanto pelas vítimas como pelos réus, e também se houve ameaça, a providência é a absolvição. Apelação não provida.